Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743907-43.2022.8.07.0001 APELANTE: KOVR PREVIDENCIA S.A., IRONDINA ALVES CABRAL APELADO: IRONDINA ALVES CABRAL, KOVR PREVIDENCIA S.A. DESPACHO A apelante-ré Kovr Previdência S.A. fundamenta a legalidade dos reajustes incidentes sobre o contrato e objeto da lide nas previsões das cláusulas 16 e 17 do regulamento. Intime-se a apelante-ré para que indique nos autos o número de id. desse regulamento de contrato celebrado com a apelada-autora. P. I. Brasília - DF, 4 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora